Tribunal: TJSP
Processo: 1016865-25.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
DANO MORAL – Embora configure ato ilícito a cobrança de débito inexigível, na espécie, não caracterizou cobrança abusiva ensejadora de danos morais, porquanto, no caso dos autos, o ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade, visto que: (a) não houve descontos indevidos de valores

Ementa:

DANO MORAL – Embora configure ato ilícito a cobrança de débito inexigível, na espécie, não caracterizou cobrança abusiva ensejadora de danos morais, porquanto, no caso dos autos, o ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade, visto que: (a) não houve descontos indevidos de valores na conta corrente da parte autora; (b) não se cogita de exação por montante de alto valor absoluto, nem de insistência na exação indevida, dado que a parte ré procedeu ao cancelamento do contrato impugnado, antes ainda da citação; e (c) a parte autora não foi exposta à situação vexatória perante terceiros, nem resultou indevida inscrição em cadastro de inadimplente.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1016865-25.2019.8.26.0161
Registro: 2021.0000055409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016865-25.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante SUZANA
CANQUERINI MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1016865-25.2019.8.26.0161
VOTO no 37177
Apelação Cível no 1016865-25.2019.8.26.0161
Comarca: Diadema - 4a Vara Cível
Apelante: Suzana Canquerini Melo (Justiça Gratuita)
Apelado: Itaú Unibanco S/A
DANO MORAL Embora configure ato ilícito a cobrança
de débito inexigível, na espécie, não caracterizou cobrança
abusiva ensejadora de danos morais, porquanto, no caso dos
autos, o ilícito contratual em questão enquadra-se na
hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da
personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade,
visto que: (a) não houve descontos indevidos de valores na
conta corrente da parte autora; (b) não se cogita de exação
por montante de alto valor absoluto, nem de insistência na
exação indevida, dado que a parte ré procedeu ao
cancelamento do contrato impugnado, antes ainda da
citação; e (c) a parte autora não foi exposta à situação
vexatória perante terceiros, nem resultou indevida inscrição
em cadastro de inadimplente.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 296/299, acrescenta-
se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, nos termos do
disposto no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por carência superveniente,
JULGO O FEITO EXTINTO sem resolução de mérito com relação ao pedido
principal, qual seja, de cancelamento do empréstimo. Ainda, JULGO
IMPROCEDENTES os demais pedidos, extinguindo o feito com resolução do
mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da
sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade da justiça (fls. 95/96) Após o trânsito, arquivem-se. P.I.”
Apelação da parte autora (fls. 302/309), sustentando
que: (a) “a autora foi vítima da atitude ilegal da ré em fazer um acordo sem sua
anuência, sendo assim estando longe do mero aborrecimento”; (b) “o dano moral
sofrido pelo autora ficou claramente demonstrados, UMA VEZ QUE A ATITUDE
DA
RÉ
CONSTITUI
FLAGRANTE
ABUSO
DE
DIREITO
E,
POR
CONSEGUINTE, OFENDE OS DIREITOS DA PERSONALIDADE ASSIM
CARACTERIZANDO O DANO MORAL”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1016865-25.2019.8.26.0161
O recurso foi processado, com apresentação de resposta
pela parte apelada (fls. 313/318), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o recurso
seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da
inicial.
2. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu
ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as deliberações
da r. sentença efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do
CPC/2015 (correspondentes aos arts. 512, 514 e 515, do CPC/1973), ou seja, no
tocante ao pedido de indenização por danos morais.
A r. sentença recorrida não foi impugnada na parte em
que reconheceu que “o banco réu, antes mesmo de sua citação, já atendeu
administrativamente a pretensão principal da autora ao cancelar o referido
empréstimo e restituir o respectivo valor à conta corrente da autora (fl. 104)” (fls.
298), bem como na parte que reconheceu a “falta de interesse de agir da autora por
causa superveniente, com relação ao pedido principal, qual seja, de cancelamento do
empréstimo” (fls. 298).
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença
recorrida, não atacadas por recurso, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg.
Tribunal, visto que com elas as partes se conformaram.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O
efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo
tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários
ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem,
RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não consta do
original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito,
pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as
razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (“Comentários ao
Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT,
2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do original);
e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao
tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo
apelante em suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem
o maior âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação
presta-se tanto á correção dos errores in iudicando quanto aos errores in
procedendo, com a finalidade de reformar (função rescisória) ou anular (função
rescindente) a sentença, respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para a
correção de injustiças como para a revisão e reexame de provas. A limitação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1016865-25.2019.8.26.0161
mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como consequências: a)
limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente
impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de reformar
para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a
causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo
CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013,
o destaque sublinhado não consta do original).
3. Mantém-se a r. sentença.
3.1. Pelas razões supra expostas, está revestida pela
preclusão a r. sentença, na parte em que reconheceu que “o banco réu, antes mesmo
de sua citação, já atendeu administrativamente a pretensão principal da autora ao
cancelar o referido empréstimo e restituir o respectivo valor à conta corrente da
autora (fl. 104)” (fls. 298), bem como na parte que reconheceu a “falta de interesse de
agir da autora por causa superveniente, com relação ao pedido principal, qual seja, de
cancelamento do empréstimo” (fls. 298).
3.2. Mantém-se a r. sentença quanto ao julgamento de
improcedência do pedido de indenização por danos morais.
3.2.1. Cobrança por telefonemas, faturas e cartas,
dirigidos, exclusivamente, em termos usuais, para o endereço do trabalho ou
residencial do consumidor não caracteriza cobrança abusiva.
Neste sentido, quanto à caracterização da cobrança
geradora de dano moral, a orientação de Sergio Cavalieri Filho: “A cobrança de uma
dívida, pelos meios previstos e permitidos por lei, é exercício regular do direito do
credor, não constitui ato ilícito (Código Civil, art. 188, I). O que o art. 42 do CDC
proíbe é a cobrança abusiva, forma pela qual o credor pratica o abuso de
direito, previsto no art. 187 do Código Civil. Ameaça é a promessa de causar um
mal físico ou moral ao consumidor para levá-lo (constranger) a quitar o débito. Na
cobrança de dívida, portanto, há uma linha divisória entre o lícito (exercício
regular de direito do credor) e o ilícito. Este ocorrerá quando o credor exceder
os limites econômicos, sociais ou éticos (boa-fé) no exercício do seu direito. A
cobrança judicial, o protesto do título, a notificação ou, ainda, o
telefonema/carta de cobrança, em termos usuais, para o endereço do trabalho
ou residencial do consumidor não constituem meios vexatórios. É certo que toda
cobrança sempre causa certo constrangimento (ninguém gosta de ser cobrado), mas,
por estar acobertado pelo direito, não configura abuso. Abusivo é o consumidor ser
abordado em sua residência por telefonemas ameaçadores (divulgação do fato
para os pais, para a esposa etc.), em seu trabalho com telefonemas constantes ou
correspondência ofensiva, e outras tantas situações que a criatividade do credor
possa imaginar. Alude ainda o art. 42 do CDC à cobrança que exponha o
consumidor a ridículo. Servem de exemplos dessa modalidade vexatória de
cobrança impedir de fazer provas ou de assistir aulas o aluno atrasado no pagamento
da mensalidade escolar; expor o síndico em quadro de anúncio o nome de condômino
em débito com o condomínio. É claro que esse tipo de cobrança atinge a dignidade
do devedor, violando princípio constitucional. A cobrança vexatória, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1016865-25.2019.8.26.0161
caracterizada, gera o dever de indenizar por dano moral e, eventualmente,
também por dano moral.” (“Programa de Direito do Consumidor”, 2a ed., Atlas,
2010, SP, p. 183/184, item 101.3., o destaque não consta do original).
3.2.2. Sem embargo de r. entendimento em sentido
contrário, adota-se a orientação de que em questões relativas a contratos, o
inadimplemento contratual somente é admitido como fato gerador de danos morais,
em situações excepcionais, que extrapolem o simples descumprimento da avença e
em que acarretem ofensa a direitos da personalidade.
Neste sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
assim ementados: (a) “Processual civil e civil. Recurso especial. Locação de imóvel e
responsabilidade civil. Omissão. Legitimidade passiva da imobiliária. Questões
inerentes ao próprio contrato locatício. Questões ligadas à cobrança realizada
pela recorrida. Diferenciação. Danos morais. Quantificação. Redução do quantum.
- Inexiste a alegada omissão com relação ao art. 186 do Código Civil, uma vez que o
Tribunal local expressamente afastou a prática de ato ilícito por parte da recorrida; -
A imobiliária não possui legitimidade passiva para responder por questões atinentes
diretamente à estrutura do imóvel locado, atuando como mera administradora do
bem; - No que toca ao modo de cobrança, responde a imobiliária por sua
atuação, que culminou por causar danos morais aos recorrentes, conforme
reconhecido pela sentença; - Na espécie, a indenização mostra-se exagerada,
devendo ser reduzida aos parâmetros comumente fixados pelo STJ. Danos morais
fixados em seis mil reais. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão,
provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ-3a Turma, REsp 864794/PR, rel.
Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 23/09/2008, DJe 03/10/2008, o destaque não consta do
original); (b) “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA. DANOS
MORAIS. 1. O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano
moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a
inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente,
mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do
indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de
todo imprevisível. 2. Conforme entendimento pacífico do STJ, a correção monetária
tem como marco inicial a data da prolação da sentença que fixa o quantum
indenizatório. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.”
(STJ-4a Turma, REsp 876527/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, v.u., j.
01/04/2008, DJe 28/04/2008, o destaque não consta do original); (c)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Denunciação policial. Abuso. A empresa que
transforma o descumprimento de contrato de prestação de serviço em questão
policial deve indenizar o dano moral que disso decorre depois de aceito nos
juízos cível e criminal que não existiram os delitos mencionados. Recurso
conhecido e provido.” (STJ-4a Turma, REsp 418684/SP, rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, v.u., j. 05/09/2002, DJ 28/10/2002 p. 325 LEXSTJ vol. 163 p. 200 , o
destaque não consta do original); e (d) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO
DE
AUTOR.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
DANO
MORAL.
INOCORRÊNCIA
EM
REGRA.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL
NÃO
CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CAUTELAR DE
ANTECIPAÇÃO
DE
PROVA.
EFEITO
INTERRUPTIVO.
MEDIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1016865-25.2019.8.26.0161
PREPARATÓRIA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. CPC, ARTS. 219 E 846.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O inadimplemento do contrato, por
si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em
regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à
personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das
partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz -
trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela
própria vida em sociedade. Com efeito, a dificuldade financeira, ou a quebra da
expectativa de receber valores contratados, não tomam a dimensão de
constranger a honra ou a intimidade, ressalvadas situações excepcionais. II - Na
sistemática do Código de Processo Civil de 1973, a cautelar de antecipação de prova
interrompe a prescrição quando se tratar de medida preparatória de outra ação,
tornando inaplicável, nesses casos, o verbete sumular no 154/STF, editado sob a
égide do CPC/1939.” (STJ-4a Turma, REsp 202564/RJ, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, v.u., j. 02/08/2001, DJ 01/10/2001 p. 220 RDR vol. 21 p. 386
RSTJ vol. 152 p. 392 RT vol. 798 p. 213, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, para casos análogos, a orientação
dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
COBRANÇA DE FATURAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL APÓS
RESCINDIDO O CONTRATO - Processo extinto, sem resolução de mérito, por
carência de ação ante a inexistência de débito a ser desconstituído e a não inserção do
nome do autor no rol de inadimplentes - Inadmissibilidade - Legitimo interesse
processual presente para declarar-se a inexigibilidade da cobrança de serviço de
telefonia móvel e dano moral, após a extinção do contrato - Sentença reformada para
afastar a extinção do processo - Recurso provido. Julgamento da lide pelo tribunal
(art. 515, § 3", do CPC) porque em condições de imediato julgamento - Multa
contratual paga pelo usuário da linha, rescindindo o contrato de prestação de serviços
- Empresa de telefonia móvel que, mesmo assim, continuou a enviar faturas e cartas
de cobrança - Empresa de telefonia que reconhece a falha ocorrida - Cobrança
indevida, declarando-se a inexigibilidade do débito após a rescisão do contrato -
Ação julgada procedente. Dano moral - Cobrança por cartas e faturas - Conduta
que não implicou em ato lesivo ao autor, não havendo negativação Cartas e
faturas dirigidas exclusivamente ao requerente, sem acarretar publicidade -
Mero dissabor ou aborrecimento, sem atingir a honra ou imagem da pessoa, não
enseja danos morais - Recurso do autor negado. Recurso provido para afastar a
extinção do processo e julgar procedente em parte a ação.” (20a Câmara de Direito
Privado Apelação Cível no 7.098.534-7, rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 30.11.2009,
v.u., o destaque não consta do original) e (b) “EMENTA: RESPONSABILIDADE
CIVIL - Ação sumária de indenização por dano moral - Confecção de contrato com
a equivocada utilização de dados pessoais da demandante e recebimento de
telefonemas e cartas de cobrança - Ausência de anotação desabonadora junto
aos órgãos de proteção ao crédito e de prova da publicidade indevida ou
desautorizada da cobrança perpetrada - Conseqüências danosas da providência
equivocada inevidenciadas - Simples desconforto sem maior repercussão

Desfalque moral não caracterizado - Ação indenizatória por danos morais
improcedente - Sentença mantida - Recurso improvido.” (SP, 20a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível no 7.005.521-1, rel. Des. Correia Lima, j. 28.09.2009, v.u. ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1016865-25.2019.8.26.0161
o destaque não consta do original).
3.2.3. Embora configure ato ilícito a cobrança de débito
inexigível, na espécie, não caracterizou cobrança abusiva ensejadora de danos
morais, porquanto, no caso dos autos, o ilícito contratual em questão enquadra-se na
hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a
honra, imagem ou dignidade, visto que: (a) não houve descontos indevidos de valores
na conta corrente da parte autora; (b) não se cogita de exação por montante de alto
valor absoluto, nem de insistência na exação indevida, dado que a parte ré procedeu
ao cancelamento do contrato impugnado, antes ainda da citação; e (c) a parte autora
não foi exposta à situação vexatória perante terceiros, nem resultou indevida
inscrição em cadastro de inadimplente.
Em sendo assim, no caso dos autos, incabível a
condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 12% o
percentual da verba honorária fixada contra ela por se mostrar adequado ao caso dos
autos, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/2015, por ser beneficiária da
gratuidade da justiça.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos supra
especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator